Tribunal: TJDFT
Processo: 0744180-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IPTU E TLP. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO ATÉ A TRANSFERÊNCIA DA POSSE. VENDEDOR. CONFISSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90.
2. O promitente comprador é responsável pelo pagamento do IPTU E TLP após a imissão da posse. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça entende que são de responsabilidade da construtora as despesas de condomínio e o IPTU até a entrega do imóvel (AgInt no AREsp n. 2.067.538/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdãos 1756380 e 1743089.
3. Em regra, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. Na hipótese, em que pese não tenha a requerente juntado instrumento de cessão de direitos sobre imóvel ou promessa de compra e venda, juntou autorização da requerida para a lavratura da escritura definitiva do imóvel quitado, com data posterior aos débitos, e e-mails trocados com a requerida, em que esta admite a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e TLP devidos, documentos estes não impugnados pela requerida. 3.2. Por sua vez, a requerida não juntou qualquer comprovação de que a imissão da requerente da posse teria ocorrido em momento anterior aos débitos inscritos em dívida ativa.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.